Tribunal: TJSP
Processo: 3003766-15.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estaduais
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Substituição de depósito judicial por seguro-garantia – Inadmissibilidade – Depósito em dinheiro que é mais vantajoso para o credor tributário – Precedentes das Cortes Superiores – Agravo de instrumento provido.

AGRAVO INTERNO – Decisão que negou efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Julgamento do recurso principal – Agravo prejudicado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003766-15.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, são agravados TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA
DECORACAO S.A. e TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA
DECORACAO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003766-15.2020.8.26.0000 - Voto no 29341 Página 2 de 7
VOTO No 29341
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3003766-15.2020.8.26.0000
AGRAVO INTERNO No 3003766-15.2020.8.26.0000/50000
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
AGRAVANTE(S): FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO(S): TELLERINA COMÉRCIO DE PRESENTES E ARTIGOS
PARA DECORAÇÃO S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Substituição de depósito
judicial por seguro-garantia Inadmissibilidade Depósito em
dinheiro que é mais vantajoso para o credor tributário

Precedentes das Cortes Superiores
Agravo de instrumento
provido.
AGRAVO INTERNO Decisão que negou efeito suspensivo ao
agravo de instrumento
Julgamento do recurso principal

Agravo prejudicado.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto pela Fazenda Paulista
contra r. decisão proferida pelo digno Juízo da 1a Vara da Fazenda
Pública da Capital (fls 852 dos autos principais) em ação anulatória
ajuizada por Tellerina Comércio de Presentes e Artigos para Decoração
S/A que, em essência, autorizou a substituição da caução dada pela
agravada, antes em dinheiro e agora em seguro-garantia.
Pedido de reforma assim sumariado: a) o pedido deveria ter
sido feito e este Tribunal, pois o feito já foi sentenciado; b)
impossibilidade de substituição do depósito em dinheiro por seguro-
garantia; c) a saída de dinheiro das contas públicas impacta
negativamente o orçamento estatal e as políticas públicas; d) existência
de recente decisão da Suprema Corte impedindo a substituição (fls 1/23).
Processamento sem liminar suspensiva (fls 25/26). Insurgiu-
se a Fazenda com o Agravo Interno no
3003766-15.2020.8.26.0000/50000.
Não foram requisitadas informações ao digno Juízo a quo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003766-15.2020.8.26.0000 - Voto no 29341 Página 3 de 7
Agravo respondido com preliminar de não conhecimento
(fls 33/44).
É o relatório.
De início cabe relembrar que o rol do artigo 1015 do
Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, conforme já
reconhecido pelo Superior Tribunal de Justiça. Daí o cabimento deste
agravo de instrumento.
Também necessário pontuar que com o julgamento do
recurso principal, considero prejudicado o agravo interno interposto pela
Fazenda Estadual.
Ao mérito.
Trata-se de ação anulatória ajuizada por Tellerina Comércio
de Presentes e Artigos para Decoração S/A em face da Fazenda
Estadual, cujo objeto é o AIIM no 4.012.453-8, lavrado pela suposta
prática de conduta infracional à legislação de regência do ICMS (fls 1/44
dos autos originais). Indeferida a liminar para a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, o digno magistrado a quo ressaltou
que, caso haja prévio depósito de caução nos autos em dinheiro ou
apresentação de carta de fiança ou seguro garantia a liminar será
deferida nos termos do artigo 151, inciso II, do CTN, não podendo ser
aceito qualquer outro bem ou direito, ante a liquidez não imediata (fls
392 dos autos originais).
Nestes termos, a devedora providenciou o depósito integral
e em dinheiro da dívida no valor de R$ 140.977,08 (fls 422/424 dos
autos principais), e assim obteve a suspensão liminar do crédito
tributário (fls 429 dos autos originais). Decorrida a fase probatória, a
ação foi julgada parcialmente procedente (sentença de fls 640/642 dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003766-15.2020.8.26.0000 - Voto no 29341 Página 4 de 7
autos principais). A devedora-agravada interpôs recurso de apelação em
07/11/2019 (fls 646/671 dos autos originais). Resposta fazendária em
17/01/2020 (fls 701/733 dos autos originais).
Na data de 07/04/2020, ou seja, antes da subida do recurso
de apelação a este Tribunal, a devedora requereu ao Juízo a substituição
do depósito integral e em dinheiro por seguro-garantia (735/736 dos
autos originais), o que foi deferido pelo magistrado (fls 772 dos
originais).
Opostos embargos de declaração pelo Fisco, sobreveio em
04/06/2020 a r. decisão aqui atacada, que transcrevo (fls 852 dos autos
originais):
Vistos.
I- NEGO PROVIMENTO aos embargos, por falta de
amparo legal, já que não há omissão, obscuridade, contradição ou erro
material na decisão e a mantenho, uma vez que tratando-se (sic) de
medida urgente e que não se refere ao mérito, pode ser decidida pelo
Juiz de primeiro grau, já que os autos ainda aqui estão; a fls.392 o
Juízo já havia possibilitado a garantia com seguro-caução para fins de
suspensão do crédito fiscal, decisão esta que não foi objeto de recurso
pela requerida; o valor garantido supera a dívida, a apólice prevê
correção da dívida, a seguradora é empresa mundialmente conhecida e
nada de concreto a Fazenda provou contra idoneidade de tal empresa,
tratando-se tal modalidade de caução praticamente tão líquida quanto
dinheiro depositado em banco e a vigência do seguro até meados de
2022 é razoável, cabendo à Fazenda indicar sua expiração para
revogação da liminar, caso a autora não renove a caução antes da
expiração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003766-15.2020.8.26.0000 - Voto no 29341 Página 5 de 7
II - Subam os autos para análise da apelação, uma vez que
já há contrarrazões nos autos.
Intime-se.
Pretende a Fazenda Estadual a reforma dessa decisão para
impedir a substituição do depósito em dinheiro pelo seguro-garantia,
com os seguintes argumentos: a) o pedido deveria ter sido feito ao
Tribunal de Justiça, pois o feito já foi sentenciado; b) impossibilidade de
substituição do depósito em dinheiro por seguro-garantia; c) saída de
dinheiro das contas públicas impacta negativamente o orçamento estatal
e as políticas públicas; d) existência de recente decisão da Suprema
Corte no ARE 1239911, impedindo a substituição.
O recurso merece provimento.
Trata-se
de
sermos
realistas,
pois
prevalecerá
a
jurisprudência das Cortes Superiores que impedem a substituição
pretendida pela devedora-agravada:
Colhe-se do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ
EXECUÇÃO FISCAL

ORDEM LEGAL SUBSTITUIÇÃO. DEPÓSITO EM DINHEIRO POR
SEGURO-GARANTIA. 1- A decisão agravada está em consonância com
o entendimento desta Corte Superior, tendo em vista que, em regra,
existe impossibilidade de substituição do depósito em dinheiro por
seguro garantia sem o aval da Fazenda Pública. 2- Agravo interno não
provido (AgInt no AREsp no1507185/RS, 2a Turma, relator Ministro
Mauro Campbell Marques, j. 24/09/2019).
TRIBUTÁRIO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003766-15.2020.8.26.0000 - Voto no 29341 Página 6 de 7
RECURSO ESPECIAL
EXECUÇÃO FISCAL
PENHORA EM
DINHEIRO

SUBSTITUIÇÃO

SEGURO
GARANTIA
IMPOSSIBILIDADE. 1- A jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça possui o entendimento no sentido da impossibilidade de
substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia sem o aval da
Fazenda Pública, admitindo-se, excepcionalmente, tal substituição
quando comprovada a necessidade de aplicação do disposto no art. 620
do CPC (princípio da menor onerosidade), o que não ficou demonstrado
no caso concreto. 2- Agravo interno a que se nega provimento (AgInt no
AREsp no 1448340/SP, 2a Turma, relator Ministro Og Fernandes, j.
17/09/2019).
Também o Supremo Tribunal Federal:
Trata-se de Petição 50.285 protocolada pelo Contribuinte
na qual se requer a substituição do depósito em dinheiro como garantia
da dívida por seguro-garantia, haja vista o lapso temporal de tramitação
do processo e a conjuntura econômica do país. Decido. Embora a partir
da Lei 13.043/2014 seja possível a garantia da execução fiscal por meio
da modalidade proposta pelo Peticionante, é certo que o depósito em
dinheiro possui consequências específicas mais favoráveis ao devedor,
em comparação com as demais modalidades, à luz do art. 9o, §4o, da Lei
6.830/1980, in verbis: “Somente o depósito em dinheiro, na forma do
artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e
juros de mora”. Assim, em que pese ser possível o seguro garantia servir
de substituto para o depósito em dinheiro, tal possibilidade rege-se pela
excepcionalidade, pois a última modalidade é nitidamente mais
vantajosa para o credor tributário. No particular, não há situação
excepcional com aptidão para justificar a substituição pleiteada. Ante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003766-15.2020.8.26.0000 - Voto no 29341 Página 7 de 7
exposto, indefiro o pedido de substituição da garantia da execução
fiscal. Publique-se (ARE no 976060, relator Ministro Edson Fachin,
09/09/2016).
E assim se resolve a questão.
Ante o exposto, considero prejudicado o agravo interno e
dou provimento ao agravo de instrumento. Em consequência, fica a
agravada impedida de substituir o depósito em dinheiro pelo seguro-
garantia.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator